Tribunal: TJDFT
Processo: 0728622-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NAO OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“Decisão impugnável por recurso, incabível o presente mandado de segurança nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federa: não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão adotada no sentido de negar provimento ao agravo interno interposto pela embargante em face de decisão pela qual indeferida a petição inicial e extinto sem resolução de mérito o Mandado de Segurança por ela impetrado nos termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei Federal 12.016/2009.
3. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.